Tribunal: STF
Processo: ARE 1349304
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orivaldo Malaggi interpôs dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (evento 26, fls. 197/198), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (evento 68).



    Em suas razões recursais (eventos 27 e 73), o agravante refuta os fundamentos dessas duas decisões e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça que estão, respectivamente, assim ementados:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – MÉRITO – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – QUESTÃO A SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     (Recurso em sentido estrito n. 0003556-02.2018.8.16.0117, desembargador Clayton Camargo – evento 22, fls. 57)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que não foi constatada omissão no acórdão proferido em recurso em sentido estrito e a tese desenvolvida no recurso especial foi considerada prequestionada, a ponto de ser conhecida e examinada por esta Corte Superior, não há interesse de agir no pleito de reconhecimento de omissão da 2ª instância em não acolher os embargos para fins de prequestionamento.



    2. Não há excesso de linguagem quando o Tribunal a quo, apesar de usar a expressão "existindo provas" (fl. 2.165), o faz logo depois de explicitar que "a análise do conjunto probatório revela indícios capazes de indicar o réu como autor" (fl. 2.165), tudo a evidenciar não haver indicativos de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que pudessem influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.



    3. Haja vista que as instâncias ordinárias apontaram haver indícios de autoria e provas da materialidade de crime doloso contra a vida, inaugurada está a competência do Tribunal do Júri para julgamento. Nessa extensão, concluir pela despronúncia do réu demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 1.783.143 AgRg-AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz – evento 53)



    O recorrente, no recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (evento 26), aponta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “não se pode privilegiar o principio do in dubio pro societate, que sequer foi recepcionado pela Constituição e que não encontra previsão legal que lhe garanta suporte, em detrimento do principio do in dubio pro reo, quando preponderam as provas que afastam a tese incriminatória”.



    Já no apelo extremo manejado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (evento 59), alega contrariedade ao art. 5º, incisos XXXVIII, a, b e c, LIV e LV, da Constituição da República e postula pela nulidade do julgamento proferido em sede de recurso em sentido estrito em virtude de suposto excesso de linguagem. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Verifico, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, decidiu: a) negar seguimento (art. 1030, I, “a”, do CPC) ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante no que tange à suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República e; b) inadmitir o seu apelo extremo no que se refere à suposta contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, a, b e c, também da Constituição Federal, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Contudo, para refutar essa decisão denegatória o recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (evento 73), em evidente erro grosseiro, já que parte de tal ato decisório - aquela amparada no art. 1030, I, “a”, do Código de Processo Civil (referente à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral) -, é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR/DF, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664/RJ, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (…)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desta forma, não conheço, no ponto, do agravo interposto contra a decisão do STJ.



    Observo, de outro lado, no que se refere às questões remanescentes - violação ao art. 5º, XXXVIII, a, b e c, e LVII, da Constituição Federal -, que a matéria não foi debatida pelos acórdãos ora impugnados (TJ/PR e STJ), tampouco suscitada mediante embargos de declaração que, embora opostos pela parte recorrente, versaram, unicamente, acerca da violação ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Aplicam-se, desta forma, os óbices dos Enunciados de ns. 282 e 356 das Súmulas deste Supremo Tribunal Federal. Cito, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux e; ARE 1.197.772 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa ora transcrevo: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Presunção de inocência. Prequestionamento. Ausência. Perda de bens. Extinção da punibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    [...]



    3. Agravo regimental não provido. (grifei)



    Destaco, ademais, que ainda que se pudesse superar referido óbice, os recursos extraordinários manejados pelo agravante não prosperariam. 



    É que, no que se refere ao apelo extremo deduzido contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para divergir das conclusões por ele adotadas no sentido de que “há suficientes indícios de que o réu praticou o crime de homicídio, o que reclama o envio dos autos para julgamento perante o Tribunal do Júri”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Já no que toca ao segundo recurso extraordinário, verifico, como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, que cinge-se de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca da aferição do excesso de linguagem na decisão de pronúncia, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, XXXVIII, a, b e c) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente (com meus grifos): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de excesso de linguagem na fundamentação da sentença de pronúncia (CF, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.057.298 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, não conheço do recursos extraordinários.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator